Tribunal: TJSP
Processo: 2248943-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL C.C. REVISÃO DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não demonstrada, em sede de cognição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL C.C. REVISÃO DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não demonstrada, em sede de cognição sumária, a abusividade nos reajustes realizados nas mensalidades do plano de saúde individual, de rigor o indeferimento da tutela recursal.